Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-82.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000501-82.2021.8.05.0059 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: DILMA SUELI GOMES LIMA Advogada: ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A SERVIDOR ESTADUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 489, DO CPC E ART. 93, IX, DA CF. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000501-82.2021.8.05.0059, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O APELO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.